Tribunal: TJDFT
Processo: 0708169-40.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708169-40.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARCELO DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO EM HOSPITAL PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO ESTATAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença, a qual julgou improcedente os pedidos do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a atuação dos profissionais de saúde do hospital público configurou omissão estatal apta a gerar responsabilidade civil objetiva do Estado, diante das alegadas falhas no atendimento inicial que teriam causado lesões permanentes ao autor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, é objetiva e exige a comprovação do dano, da omissão estatal e do nexo de causalidade. 3.1. No caso, o atendimento médico prestado ao autor foi realizado de acordo com os protocolos médicos disponíveis, não havendo comprovação de negligência, imprudência ou imperícia. 3.2. As provas dos autos demonstram que os procedimentos médicos foram adequados à situação apresentada, não havendo falha na prestação do serviço público de saúde. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e os danos alegados. IV. DISPOSITIVO E TESE 4. Recurso improvido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil objetiva do Estado por suposto erro médico exige a demonstração de omissão estatal, nexo de causalidade e dano. 2. Inexistente a comprovação de falha na prestação do serviço médico, afasta-se a responsabilidade do ente público.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 951; CPC, art. 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1137891 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2a Turma, j. 01.02.2019; STF, ARE 868610 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2a Turma, j. 01.07.2015; TJDFT, APC 0712616-47.2017.8.07.0018, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE 23.04.2019. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o, §1o, 6o, inciso I, alínea “d”, e 7o, incisos II e IX, todos da Lei no 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), sustentando que a decisão colegiada teria ignorado o dever estatal de garantir assistência terapêutica integral, contínua e resolutiva, ao exonerar o ente público com base em protocolos clínicos e desconsiderar a omissão na cadeia de cuidado (observação, reavaliação e pós-operatório); b) artigos 186, 927 e 951, todos do Código Civil, afirmando que houve erro de direito na aplicação do regime de responsabilidade, pois o acórdão resistido teria exigido prova de culpa médica, quando a responsabilidade do Estado é objetiva, bastando dano, omissão e nexo causal. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ; c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, por impor indevidamente ao autor o ônus de provar culpa médica, em contrariedade ao artigo 37, §6o, da Constituição Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo apelo especial. Em sede de recurso extraordinário, indica contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, e XLIV, 6o, 37, § 6o, e 196, todos da Constituição Federal, repisando os mesmos argumentos expendidos no especial, notadamente, porque a decisão resistida teria afastado a responsabilidade objetiva do Estado mesmo diante da comprovação de omissão do serviço público essencial de saúde. Defende a existência e repercussão geral. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 373, inciso I, do CPC, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.” (REsp n. 2.223.829/PB, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). No tocante ao indicado malferimento aos artigos 2o, §1o, 6o, inciso I, alínea “d”, e 7o, incisos II e IX, todos da Lei no 8.080/1990, 186, 927 e 951, todos do Código Civil, igualmente não merece subir o especial, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “As provas dos autos demonstram que os procedimentos médicos foram adequados à situação apresentada, não havendo falha na prestação do serviço público de saúde. Ausente o nexo de causalidade entre o atendimento prestado e os danos alegados.” (ID 76370297). E, infirmar tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt nos EDcl na TutAntAnt n. 461/GO, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 23/4/2025. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Também, não merece curso o apelo extraordinário, no tocante ao mencionado vilipêndio ao artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, embora tenha o recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral da matéria tratada no apelo. Isso porque, a tese recursal demandaria necessariamente o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é vedado nesta sede, ante o teor do óbice do enunciado 279 da Súmula do STF. A mesma sorte colhe o apelo extremo lastreado na suposta contrariedade aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos V, X, e XLIV, 6o, e 196, todos da Constituição Federal, pois “Incidem os enunciados no 282 e no 356 da Súmula do STF, tendo em vista a ausência de debate prévio das questões constitucionais e a não oposição de embargos de declaração para suprir eventual omissão.” (ARE 1563927 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-W3H